Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0700090-79.2020.8.07.0006 APELANTE: MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA APELADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se, na origem, de ação ordinária, com pedido liminar, proposta por MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA em face da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE objetivando a procedência dos pedidos para que seja autorizada a matrícula do autor no curso supletivo, bem como a autorização para avanço e conclusão do ensino médio, em caso de aprovação nas provas realizadas. O pedido liminar deduzido na origem fora indeferido, ocasião em que o autor interpôs o recurso de agravo de instrumento autuado sob o no 0702452-72.2020.8.07.0000, que acabou por reverter a decisão de primeira instância e deferir a liminar para determinar à ré que efetuasse a matrícula do autor no curso supletivo, antecipando a aplicação das provas para conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, procedesse à expedição do certificado correspondente. Conforme documento de Id. 17309604 - Pág. 1, a liminar foi devidamente cumprida, tendo resultado na declaração de conclusão do ensino médio pelo autor na modalidade Educação de Jovens e Adultos, bem como na almejada matrícula do autor no curso superior de Publicidade e Propaganda perante o Centro Universitário de Brasília – UniCeub (Id. 17309605, 17309606 e 17309607). Após, sobreveio a sentença (Id. 17309915) que julgou improcedentes os pedidos deduzidos pelo autor, bem como o condenou a arcar com as custas processuais, deixando de condená-lo a pagar honorários advocatícios em virtude da revelia da parte ré. Inconformado com a sentença, o autor interpõe apelação (Id. 17309937). Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reparada por não observar que o apelante possui plenas capacidades de cursar o ensino superior. Nesse sentido, enfatiza que logrou êxito na conclusão do ensino médio perante a instituição de ensino apelada. Diz que o art. 208, inciso V, da Constituição Federal assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. No entanto, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. Reforça os fundamentos expostos no agravo de instrumento no 0702452-72.2020.8.07.0000, julgado em seu favor, bem como requer a observância da segurança jurídica e a aplicação da teoria do fato consumado, uma vez que já se encontra devidamente matriculado no curso superior por ter tido êxito na conclusão do ensino médio. Requer, ao final, que a apelação seja conhecida e provida para, reformando-se a sentença, julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Preparo no Id. 17309938 e 17309939. Sem contrarrazões, conforme Id. 17309941. É o relato do necessário. Decido. Consoante relatado, em resumo, a celeuma jurídica do caso se refere à possibilidade de jovens menores de 18 (dezoito) anos realizarem matrícula em curso supletivo de ensino médio, quando demonstrado seu amadurecimento intelectual, especialmente, pela a aprovação em exame vestibular de curso superior. O tema em questão vem recebendo diferentes soluções pelos órgãos fracionários deste e. Tribunal, o que, inclusive, deu ensejo à formalização do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0005057-03.2018.8.07.0000, distribuído à Relatoria do e. Desembargador Teófilo Caetano, admitido na 2a Sessão da Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, em julgamento ocorrido em 29/04/2019 (acórdão no 1179929), oportunidade em que foi assim ementado: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. OBJETO. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERSA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR POR ESTUDANTE QUE AINDA NÃO ALCANÇARA A MAIORIDADE CIVIL. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO - LEI No 9.393/96, ART. 38, § 1o, II. CONFORMAÇÃO COM O ARTIGO 208, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E COM OS PRINCÍPIOS AMALGAMADOS NA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO A SITUAÇÕES DEFLAGRADAS POR DECISÕES LIMINARES. JURISPRUDÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERSA. ENTENDIMENTOS DISSONANTES. QUESTÕES DE DIREITO. EFETIVA REPETIÇÃO DE AÇÕES. MATÉRIA NÃO AFETADA PARA FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO OU DE REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DAS CORTES SUPERIORES. INCIDENTE. ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO. TRÂNSITO ASSEGURADO (CPC, arts. 976) 1. Consoante a regulação legal, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR fora concebido como fórmula de agilização e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a fixação, no seu ambiente, de tratamento uniforme a determinada questão unicamente de direito quando, identificada controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica matéria de direito, a ausência de identidade na resolução dos litígios intersubjetivos pode atentar contra a segurança jurídica defronte o risco de decisões conflitantes, maculando o decoro do judiciário e a previsibilidade das decisões judiciais (CPC, art. 976). 2. O incidente de resolução de demandas repetitivas destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica decorrente do risco de decisões conflitantes sobre a mesma matéria, tendo como pressupostos de admissibilidade, (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica, (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito, e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (NCPC, art. 976) e (iv) a inexistência, no âmbito dos tribunais superiores, de recurso afetado para definição de tese sobre a mesma questão de direito material ou processual repetitiva. 3. Da ritualística que emoldura o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR e da ponderação da sua gênese e destinação, que é materializar o sistema de precedentes incorporado pelo legislador processual de molde a ser prestigiada a segurança jurídica e a celeridade processuais, viabilizando que a mesma controvérsia de direito tenha solução uniforme na área da abrangência jurisdicional do tribunal, a inexistência de recurso afetado para resolução pelos tribunais superiores, na conformidade de suas competências, sob o procedimento dos Recursos Repetitivos ou da Repercussão Geral encerra pressuposto negativo de admissibilidade e julgamento do incidente no ambiente dos tribunais estaduais (CPC, art. 976, § 4o). 4. O incidente de resolução de demandas repetitivas está sujeito a exame prévio de admissibilidade, a ser realizado pelo órgão competente para processá-lo e julgá-lo (CPC, art. 981), estando sua admissibilidade condicionada à realização dos pressupostos estabelecidos pelo legislador como forma de serem preservadas sua gênese e destinação, implicando que, formatando questão de direito que, fazendo o objeto de multiplicidade de processos, tem encontrado resoluções dissonantes, afetando a segurança jurídica, deve ser admitido como forma de serem asseguradas previsibilidade e uniformidade às decisões judiciais (CPC, art. 976). 5. As questões de direito pertinentes à viabilidade de o estudante que ainda não alcançara a maioridade civil valer-se, por ter sido aprovado em exame vestibular, do exame supletivo como forma de progressão escolar e obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, endereçando a pretensão a instituição que oferece educação para jovens e adultos sob a forma de supletivo, e, ainda, sobre a viabilidade de aplicação da teoria do fato consumado a situação de fato deflagrada por liminar que viabilizara a obtenção do certificado de conclusão nas condições estabelecidas, agregado ao fato de que se repetem anualmente em quantidade substancial de processos, não encontram solução uniforme no âmbito do tribunal, ensejando o aperfeiçoamento dos pressupostos necessários para que seja deflagrado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR como forma de serem definidas teses sobre a matéria como forma serem resguardadas a previsibilidade das decisões judiciais, a isonomia e a segurança jurídica. 6. Incidente admitido. Unânime. (Acórdão 1179929, 20180020050719IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: 381) Nesse cenário, oportuno consignar que, uma vez admitido o IRDR, o sobrestamento dos feitos em curso decorre de expressa previsão legal, tanto com apoio no que dispõe o art. 982 do CPC, bem como no que prevê o art. 304 do RITJDFT. No caso, inclusive, houve determinação, em 25/06/2019, no âmbito do mencionado IRDR de suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes neste Tribunal. Portanto, é inegável que o exame do mérito do presente recurso de apelação deve ser suspenso até o julgamento, com trânsito em julgado, do referido incidente, para aplicação da tese a ser firmada, possuidora de eficácia vinculante. Conclusão Ante o exposto, SUSPENDO O PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0005057-03.2018.8.07.0000 (IRDR 13), determinando à Secretaria da 2a Turma Cível que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator